Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que o ocorreu o julgamento do mérito do AGI n° 0718352-27.2022.8.07.0000 interposto pela agravada, cujo objeto diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, assim como, o envio dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária. Dado os atos processuais praticados nos autos do agravo interposto anteriormente, e o fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento, conforme preliminarmente arguido em contrarrazões. Publique-se.